Tribunal: STF
Processo: ARE 1463785
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI 12.601/2012 DO ESTADO DA BAHIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POLICIAL QUE RESPONDE A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.  AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. gratificação de atividade policial judiciária (GAPJ) NA REFERÊNCIA IV. CONCESSÃO SOBRESTADA NA PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR A QUE RESPONDE O SERVIDOR. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 2º, iii E §3º DA LEI ESTADUAL N. 12.601/2012. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRRETROATIVIDADE. LEI QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO RETROATIVO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO OU APLICAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA NO ÂMBITO DO PAD. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA APLICAÇÃO ANTECIPADA DE PENA. ENTENDIMENTO ANÁLOGO AO APLICADO ÀS PROMOÇÕES DE POLICIAIS MILITARES, QUANDO HÁ PREVISÃO LEGAL DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJBA. LEI ESTADUAL QUE NÃO FAZ DISTINÇÃO QUANTO AO MOMENTO DE INSTAURAÇÃO DO PAD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Doc. 10, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos princípios da presunção de inocência, da irretroatividade, da legalidade, aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, caput e inciso XV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a previsão de sobrestamento de gratificação que seria devida a servidor, durante o curso de processo administrativo disciplinar, constante do artigo 2º, § 3º da Lei do Estado da Bahia nº 12.601/2012, enseja a“privação de servidores policiais civis de perceberem a Gratificação da Função Policial - GAP, sem decisão transitada em julgado, em clara violação ao princípio da presunção de inocência e ao devido processo legal” (Doc. 16, p. 6). 



    A Vice-Presidência do Tribunala quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbices nas Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 18).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 12.601/2012 do Estado da Bahia) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF,in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque odesideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ainda que superados os referidos óbices, a jurisprudência desta Corte, ao apreciar matéria análoga, pacificou entendimento no sentido de que o princípio da presunção de inocência não resta violado pela legislação ordinária que não permite a inclusão de oficial da Polícia Militar no quadro de acesso à promoção, quando denunciado em processo criminal, desde que resguardada a possibilidade de ressarcimento. Nesse sentido, ARE 710266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016, RE 459.320-AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 23/5/2008, RE 356.119-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 7/2/2003, RE 368.830, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJ de 10/10/2003, ARE 1.272.359-AgR, Primeira Turma, DJe de 4/11/2020, este último com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR RÉU EM AÇÃO PENAL: EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. PREVISÃO NORMATIVA DE RESSARCIMENTO EM CASO DE ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REQUISITOS PARA PROMOÇÃO: LEI ESTADUAL N. 9.323/2010 E DECRETO ESTADUAL N. 2.443/2010: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.529.686, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/1/2025; ARE 1.342.076, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/2021; ARE 1.485.393, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/4/2024; ARE 694.341, Rel. Min. Rosa Weber, DJede 1º/2/2013; RE 420.891, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 18/12/2009; RE 598.194, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJede 28/9/2009; e RE 346.463, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1º/12/2004, ARE 792.916, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/8/2014, e ARE 769.877, Rel. Teori Zavascki, DJe de 2/9/2015. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente